Tribunal: TJMT
Processo: 1016941-61.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016941-61.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TATYANE MARA DA CRUZ - CPF: 891.989.051-04 (RECORRIDO), JULIGREISO REIS LINO - CPF: 913.500.341-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1016941-61.2019.8.11.0001

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

TATYANE MARA DA CRUZ

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

21/09/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA EMITIDA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SEM TOI – SEM FOTOS – COBRANÇA INDEVIDA – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE E DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO MANTIDA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E DE CORTE – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É indevida a fatura de recuperação de consumo se não restou comprovada a irregularidade no medidor correspondente.

Não havendo corte no fornecimento de energia elétrica, não havendo inscrição nos cadastros de proteção ao crédito e não havendo pagamento da fatura, a declaração de inexistência do débito é suficiente para a reposição do status quo ante.

Reforma da sentença para excluir a condenação a título de danos morais.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, opino pela parcial procedência dos pedidos formulados na petição inicial, e o faço para: a) declarar inexistente o débito de R$ 6.415,22 (seis mil quatrocentos e quinze reais e vinte e dois centavos), discutido nos autos e; b) condenar a reclamada a pagar a autora a título de danos morais R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC.IBGE a partir desta decisão e juros de mora a partir da citação.

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta a necessidade da reforma da sentença para julgar improcedente a ação sob argumento de inocorrência do alegado dano moral e também de qualquer conduta ilícita de sua parte. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

De início, afasto a preliminar de incompetência. Conforme disposto na Lei nº 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, aquela não exclui de sua competência a prova técnica; determina, tão somente, que o valor e a matéria a ser tratada possam ser considerados de menor complexidade. Implica dizer que a complexidade da causa não está relacionada à necessidade de perícia.

Perfilha desse entendimento o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO.

1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. (...).

(STJ, RMS 30170/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 13.10.2010) (sem destaques no original).

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

A pretensão da Recorrente é no sentido de que seja julgado improcedente os pedidos iniciais, posto que, a cobrança do débito referente à recuperação de consumo é legal, não cometendo qualquer ato ilícito.

A parte Recorrida não concorda com a referida fatura, alegando que não houve qualquer irregularidade justifique a recuperação de consumo.

Destaco que os documentos juntados pela parte recorrente foram produzidos de forma unilateral, apresentado
print
de telas, não havendo comprovação que a vistoria realmente ocorreu ou que o consumidor foi notificado para apresentar defesa ou participar da vistoria. Mesmo diante do atributo da presunção de veracidade dos atos administrativos, é preciso conferir ao administrado o direito ao contraditório e à ampla defesa, posto que a Constituição Federal assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, o direito aos referidos princípios, os quais não foram respeitados no caso.

Registra-se ainda, ausência de juntada aos autos de TOI e fotos da Unidade Consumidora, demonstrando a inspeção e a irregularidade encontrada.

Portanto, tendo sido comprovada a emissão de fatura, sem provas do real consumo da parte recorrida, deve a mesma ser declarada inexistente.

Quanto ao pedido de condenação em danos morais, destaco que não houve corte no fornecimento de energia elétrica,
não houve inscrição nos cadastros de proteção ao crédito e não houve o pagamento da fatura
, de modo que a declaração de inexistência do débito é suficiente para a reposição do
statu quo ante
.

Ora, na exordial, a parte Recorrida aponta apenas que entrou em contato com a Recorrente, onde recebeu a informação de que a fatura se tratava de multa por desvio de energia, sendo então negada pelo consumidor, que recebeu nova informação de que, caso não realizado o pagamento seria procedida a suspensão da energia.

Veja-se, não aponta a sua efetiva concretização, sequer indicando o dia da suposta interrupção dos serviços.

Ademais, quando da tentativa de cumprimento da liminar, a Recorrente constatou o uso de energia elétrica na residência correspondente, inclusive juntando registro fotográfico não impugnado no momento oportuno pela parte adversa.

Por fim, observo ainda a inadimplência da parte autora em diversas outras faturas, o que justificaria eventual corte, sem incorrer a concessionária em qualquer prática de ato ilícito.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para excluir a condenação a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2020